Tribunal: STF
Processo: RE 241578
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-11-05
Data de publicação: 2002-11-05

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE SÃO
BERNARDO DO CAMPO, SP. ISONOMIA. CF, art. 39, § 1º.
I. - A isonomia preconizada no art. 39, § 1º, C.F., deve ser
viabilizada mediante lei.
II. - RE 173.252/SP, Moreira Alves, Plenário, 05.11.98, "DJ" de
14.5.2001; RE 185.016/PR, Velloso, 2ª Turma, 29.11.94, "DJ" de
19.12.94; RE 178.205-ED-EDv-AgR-ED/SP, Velloso, Plenário, 10.4.2002.
III. - Agravo não provido.